Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. A defesa alega ausência de fundamentação concreta e contemporânea da decisão que manteve a prisão, bem como desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) se estão presentes elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva; e (iii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela prisão em flagrante e pela apreensão de substância entorpecente, reforçadas pelo recebimento da denúncia na instância de origem, caracterizando o fumus comissi delicti.
5. A quantidade de droga apreendida, associada ao histórico de reincidência específica, evidencia a finalidade mercantil da conduta.
6. A reincidência em crime da mesma natureza revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, individualizada e baseada em elementos concretos dos autos, afastando alegação de motivação genérica.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.